Tribunal: TJMT
Processo: 1005995-16.2022.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005995-16.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO VALDO DE PAULA - CPF: 368.184.703-78 (APELANTE), ESTANIA DANTAS DA SILVA - CPF: 051.427.711-41 (ADVOGADO), OTONIEL FRANCISCO SOUSA DA SILVA - CPF: 020.402.431-51 (APELANTE), WEYVEL ZANELLI DA SILVA MELO - CPF: 578.131.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WASHINGTON DE QUEIROZ NEVES - CPF: 987.271.253-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO RAMOS RIBEIRO - CPF: 012.311.141-26 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, V DA LEI DE DROGAS – INCIDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há se falar em absolvição se o conjunto probatório, consubstanciado nas declarações e demais elementos reunidos na fase inquisitorial bem como nos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, revelam seguramente a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

A exacerbada quantidade e nocividade da droga apreendida revela o potencial disseminador acentuado aos usuários, traduzindo inequívoca censurabilidade que agrava a sua conduta a justificar a elevação da pena-base, nos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/06.

Para fazer jus à aplicação da causa de diminuição referida, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no art. 33, § 4º da Lei Antidrogas, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Configurado o tráfico interestadual atribuído ao acusado, incide, na dosimetria da pena, a majorante do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal aviado por
Antônio Valdo de Paula e Otoniel Francisco Sousa da Silva
, visando reformar a sentença que os condenou pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput,
c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06.

Nas razões de recurso,
Otoniel Francisco Sousa da Silva
recorre com a intenção de reformar a sentença que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput,
c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, sustentando preliminarmente, nulidade da revista pessoal e no mérito, pela absolvição por ausência de provas (Id. 157401093).

Nas razões de recurso, a defesa de
Antônio Valdo de Paula
almeja: a) a redução da pena-base no mínimo legal, b) exclusão da causa e aumento em relação a interestadualidade; c)

reconhecimento da causa de aumento do art. 33,§4º e d) direito de recorrer em liberdade. (Id. 157401094).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 157401112).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 159082662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (P
RELIMINAR – DE NULIDADE DA REVISTA PESSOAL)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante Otoniel Francisco Sousa da Silva, argui a preliminar de nulidade da prova, alegando ter sido produzida de forma ilícita a revista pessoal e veicular.

Pois bem. Razão não lhe assiste em nenhuma situação.

Isso porque, narra os autos que uma equipe da Polícia Rodoviária Federal em procedimento de rotina, realizava fiscalização nos ônibus de viagem, quando ao abordar os passageiros percebeu notório nervosismo do réu o que fez com que a equipe tivesse interesse em averiguar com mais cuidado.

Ao ser questionado, o apelante afirmou que estava viajando sozinho, versão que fora desmentida pelos motoristas, afirmando que o mesmo estava na companhia de outro passageiro (apelante Antônio) ao despacharem suas bagagens.

Em vistoria às bagagens dos réus, a guarnição policial, apreendeu 08 (oito) tabletes de cocaína (equivalente a 8,336kg) e mais 39 (trinta e nove) tabletes da mesma substância (equivalente a 40,489 kg). Além disso, o réu foi pego tentando se desfazer de dois (2) aparelhos celulares que trazia consigo, os quais foram encontrados na lixeira do banheiro do ônibus.

Como se vê, restou amplamente demonstrada nos autos a fundada suspeita dos policiais, apta a justificar a revista.

Isso porque, o delito de tráfico de drogas nas modalidades “
ter em depósito
” ou “
guardar
”, tem natureza de crime permanente, ou seja, o estado de flagrância se prolonga no tempo e, portanto, denota-se que não houve a inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, uma vez que no momento em que os agentes policiais adentraram no veículo, as infrações penais ainda estavam sendo praticadas.

Ademais, igualmente quanto à busca pessoal, verifica-se que foi realizada com base em justa causa consistente em fundadas razões de que o mesmo estava cometendo uma conduta ilícita, o que foi comprovado nos autos por circunstâncias descritas pelos agentes públicos, nos moldes do artigo 240 CPP.

Salienta-se, ainda, que a Polícia Rodoviária Federal tem permissão constitucional para realizarem busca sem prévia autorização, com intuito de reprimir delitos praticados sobre via federal, tais como transporte de drogas, armar de fogo, mercadorias contrabandeadas ou descaminhadas. Ou seja, a Polícia Rodoviária Federal ao realizar a abordagem pessoal, agiu em exercício de suas atividades.

Sobre a matéria, o Decreto nº 1655, de 03 de outubro de 1995, define a competência da Polícia Rodoviária Federal, vejamos:

Art. 1° À Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, integrante da estrutura regimental do Ministério da Justiça, no âmbito das rodovias federais, compete:

X - colaborar e atuar na prevenção e repressão aos crimes contra a vida, os costumes, o patrimônio, a ecologia, o meio ambiente, os furtos e roubos de veículos e bens, o tráfico de entorpecentes e drogas afins, o contrabando, o descaminho e os demais crimes previstos em leis.
”

Portanto, diante de provas elencadas nos autos, não reconheço a ilicitude aventada.

Com essas considerações,
rejeita-se
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Antônio Valdo de Paula e Otoniel Francisco Sousa da Silva, como incurso nas penas do art. 33,
caput
, c/c art. 40, ambos da Lei n. 11.343/2006 (Tráfico de Drogas).

Narra a denúncia que no dia 01 de julho de 2022, por volta das 10h40min, no KM 08 da BR 070, em Barra do Garças, os apelantes foram presos transportando, 08 (oito) tabletes de cocaína, com massa de 8,336 kg (oito quilogramas e trezentos e trinta e seis gramas), e mais 39 (trinta e nove) tabletes da referida substância com pesagem de 40,489 Kg (quarenta quilogramas e quatrocentos e oitenta e nove gramas) de massa bruta total, conforme o laudo pericial

preliminar, que seriam destinados á distribuição lucrativa, bem como seriam entregues em outra Estado da Federação.

Foi apurado no momento da apreensão que Antônio e Otoniel ajustaram entre eles e um terceiro (não identificado) o valor de R$3000,00 (três) mil a R$4.000,00 (quatro) mil reais, para transportarem do Munícipio de Tangara da Serra – MT até o Município de Aragarças – GO, sendo as drogas acondicionadas em 01 (uma) mochila e 01 (uma) mala de viagem pertencentes a Antônio e 01 (uma) bolsa pertencente a Otoniel.

Na sequência, os denunciados ao embarcarem em um ônibus da viação “Expresso Satélite Norte” com destino a Aragarças/GO, despacharam no bagageiro os volumes contendo as drogas, colocando os comprovantes do despacho todos anexados ao bilhete de Antônio Valdo.

A prática criminosa só foi descoberta , quando uma equipe da Polícia Rodoviária Federal de Barra do Garças/MT, em uma abordagem de rotina perceberam o nervosismo excessivo dos réus, o que acabou despertando o interesse dos policias pela vistoria mais cautelosa.

Neste momento o réu Otoniel, afirmou não conhecer nenhum dos passageiros, o que foi desmentido pelos motoristas (Sr. Luis Carlos Araújo e Sr. Eurides Eliezer Correia), que foram incisivos em afirmar que os dois estavam juntos.

Ato contínuo, na vistoria das bagagens foram localizadas as substancias entorpecentes e identificados os proprietários das malas, vindo o réu Antônio Valdo já admitir de forma espontânea, que auferira valor em dinheiro para o transporte da droga até o destino final. Já Otoniel na ocasião, tentou se desfazer de 02 (dois) aparelhos de celulares que trazia consigo, localizados dentro do banheiro do ônibus e levado pelos policiais, conforme relatório nº 2022.12.7698 (Id. 157400968).

Em consequência foi decretado prisão em flagrante dos réus, sendo que o réu Antônio confessou o transporte das drogas na companhia do réu Otoniel, o qual considerou permanecer em silêncio.

Após, em audiência o Ministério Público postulou pela condenação de ambos os acusados na forma artigo 33,
caput,
c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, ao argumento de que a matéria delitiva ficou comprovada pelo termo de apreensão e laudos que apontaram o resultado positivo para cocaína.

Após o trâmite regular do processo, o acusado ANTÔNIO VALDO DE PAULA foi condenado como incurso na sanção do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06 aplicando-lhe a pena total de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa (1/30 do salário mínimo o dia-multa), em regime inicial fechado, vedada a substituição e a suspensão condicional da pena.

Por sua vez, o acusado OTONIEL FRANCISCO SOUSA DA SILVA foi condenado como incurso na sanção do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06 aplicando-lhe a pena total de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa (1/30 do salário mínimo o dia-multa), em regime inicial fechado, vedada a substituição e a suspensão condicional da pena.

Pois bem. Em que pese o apelante alegue a inexistência de prova do crime de tráfico, por não ter conhecimento da existência da droga, a autoria delitiva e o dolo restaram consubstanciados no depoimento do acusado Antônio que confessou a prática do tráfico e evidenciou a participação do corréu Otoniel, dizendo ter sido contratado por ele para o transporte da droga, senão vejamos:

“(...) QUE o interrogando afirma que estava na cidade de Tangará da Serra-MT pintando uma residência, e não sabe precisar o nome do proprietário da casa;
QUE, lá em Tangará da Serra conheceu a pessoa de OTONIEL e este lhe convidou para transportar 03 (três) malas de viagem de Tangará da Serra até a cidade de Barra do Garças
;
QUE, OTONINEL lhe ofereceu de R$ 3.000,00 a R$ 4.000,00 reais para que o mesmo trouxesse as três bolsas de viagem até esta cidade
; QUE, as bolsas são uma bolsa de viagem de cor vermelha, uma mala de cor roxa e outra bolsa de cor preta;
QUE, o interrogando afirma que a bolsa de cor preta é de propriedade do interrogando e a bolsa de cor verde é de OTONIEL
;
QUE o interrogando afirma que sabia que dentro das bolsas havia droga
;
QUE o OTONIEL lhe chamou para realizar o transporte das substâncias até Barra do Garças; QUE OTONIEL lhe oferecer R$ 4.000,00 reais para transportar as referidas bagagens com drogas
; QUE saiu de Tangará da Serra, sozinho, e que em CUIABÁ quando fez a troca de ônibus, OTONIEL embarcou também no mesmo ônibus; QUE estranhou que OTONIEL entrou no ônibus; QUE OTONIEL nada disse apenas ajudou o mesmo a levar as malas para o outro ônibus e embarcou; QUE não sabe quem é a pessoa que iria receber as referidas bagagens em Barra do Garças com as drogas; QUE não sabe para onde iria as drogas; (...) que em nenhum momento, sofreu qualquer tipo de pressão física ou

psicológica, torturado ou coagido pelo delegado e seus agentes para responder às perguntas;
QUE não sofreu nenhum tipo de agressão física ou psicológica por parte dos Policiais Rodoviários Federais que realizaram sua detenção e não tem nada a dizer contra eles
(...)”

Apesar de ter o réu/apelante Antônio alterado posteriormente a sua versão em juízo, ao alegar que não conhecia Otoniel, tal afirmação destoa de todos os elementos de prova angariados, ainda mais pelos relatos das testemunhas que confirmaram a participação do réu Otoniel, senão vejamos.

Em juízo a testemunha Eurides Eliezer Correia, um dos motoristas do ônibus relatou:

“
Promotor:
O senhor recorda quando essas duas pessoas embarcaram lá na cidade de Cuiabá?
Eurides:
Perfeitamente.
Promotor:
Eles estavam juntos?
Eurides:
Olha, quem etiqueta a bagagem é eu e meu parceiro, quem embarca é o bilheteiro. O que acontece: nesse dia eu estava guardando bagagem e o meu parceiro etiquetando. O senhor mais velho chegou com uma mala. Meu parceiro etiquetou e eu guardei a mala. Como a gente já estava quase de saída, atrasado, eu ia fechar o bagageiro, e ele falou “não, espera aí um pouco que está vindo mais malas, meu parceiro está vindo com mais malas”. Aguardamos um pouquinho e ele chegou com duas mochilas, o outro rapaz. Ia etiquetando as bagagens, só que as etiquetas ficaram todas com o senhor que chegou primeiro com a mala.
Promotor:
Então uma mala chegou primeiro com uma pessoa e depois outra pessoa chegou com duas malas?
Eurides:
O senhor mais velho chegou com uma mala grande e muito pesada, eu coloquei ela primeiro no bagageiro. Quando eu estava fechando o bagageiro para a gente seguir viagem achando que só tinha mala ele falou “aguarde aí que está vindo mais aí, outro companheiro meu está vindo com mais mala”. No que ele chegou com as mochilas, etiquetava as duas mochilas, colocava junto com a mala do senhor e as etiquetas ficaram todas com o senhor, mas eles embarcaram juntos.
Defesa de Otoniel:
É normal o senhor etiquetar mala de terceiros na passagem de outrem? Eurides: Não, isso não acontece não. Etiquetamos porque eles estavam juntos, ainda perguntamos “a etiqueta pode ficar só com um só?” Eles falaram “é tudo junto”. Então ficou só com o senhor as três etiquetas.
Mas eles estavam juntos, porque o senhor chegou com uma mala grande e o outro rapaz mais novo chegou com duas mochilas
.
Defesa de Otoniel:
Então porque o senhor não etiquetou na passagem dele, do Sr. Otoniel que chegou com as duas malas? Eurides: Porque ele falou que estavam juntos [...].”

Observa-se que o depoimento da testemunha só vem de encontro com a confissão do réu Antônio Valdo, bem como, pode-se verificar com o depoimento da testemunha do PRF Washinton de Queiroz,
in verbis
:

Testemunha PRF Washington:
Que participou da ocorrência policial que acarretou na abordagem do ônibus e prisão em flagrante dos denunciados com certa quantidade de entorpecente; que, naquela data, no KM 08 da BR-070,
abordou um ônibus da Empresa Satélite Norte e,
ao verificar as bagagens do compartimento externo, foram localizados 03 (três) volumes que estavam muito pesados e com odor característico de droga
;
que os motoristas indicaram os denunciados/passageiros ANTÔNIO e OTONIEL como sendo os donos das referidas bagagens
; que, então, desceram os dois denunciados/passageiros e,
ao abrir as bagagens na frente deles, encontraram cerca de 50 quilos de pasta base de cocaína
; que ANTÔNIO assumiu a propriedade das bagagens com droga, enquanto OTONIEL disse que não conhecia ANTÔNIO e que a droga não lhe pertencia; que no canhoto da passagem de ANTÔNIO constava a numeração de todas as bagagens , e no canhoto da passagem de OTONIEL não constava numeração de nenhuma bagagem, mas
os motoristas do ônibus afirmaram que os dois denunciados tinham embarcado juntos os três volumes de bagagens (mochilas e malas) em Cuiabá-MT
; As passagens dos denunciados era de Cuiabá-MT para Barra do Garças-MT, sendo que
ANTÔNIO assumiu a droga e que iria receber em torno de R$ 4.0000,00 (quatro mil reais) pelo transporte, enquanto OTONIEL negou a todo momento a droga e que não conhecia o outro denunciado
; que não se recorda se os denunciados entraram ao mesmo tempo no ônibus, mas que
o motorista do ônibus afirmou que os denunciados entregaram/embarcaram as bagagens juntos;
que foi uma abordagem de rotina; que, ao verificar o compartimento externo de bagagem, sentiram um cheiro característico de drogas nas bagagens mais pesadas, as quais, salvo engano, eram duas malas de rodinhas e uma mochila de costas; que no momento da abordagem, o denunciado ANTÔNIO não falou sobre problema de saúde e não aparentava estar debilitado; que, durante a abordagem, tinha mais de vinte pessoas no interior do ônibus, mas não se recorda se, além dos denunciados, mais alguém teria embarcado em Cuiabá-MT [...].”

Sobre o assunto, registre-se, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE – RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – RÉU QUE PERMANECEU SEGREGADO CAUTELARMENTE POR TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL – APELANTE QUE POSSUI 06 (SEIS) CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – PEDIDOS IDÊNTICOS – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PROLATADA – DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS, COM A NARRATIVA DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES – DESCRIÇÃO QUE PERMITE O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA – REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP PREENCHIDOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR – TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE “TER EM DEPÓSITO” – CRIME PERMANENTE – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – FUNDADA SUSPEITA – PRELIMINARES AFASTADAS –
ABSOLVIÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DO POLICIAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO – INOCORRÊNCIA – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA
– ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA DEVE SER COMPROVADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.(...),
Não há falar-se em absolvição ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados na declaração dos Policiais que atuaram na prisão.
A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente. (N.U 1000120-81.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022) Destaquei

Não há se falar em absolvição se o conjunto probatório, consubstanciado nas declarações e demais elementos reunidos na fase inquisitorial bem como nos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, revelam seguramente a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas juntadas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, são claras em demonstrar, a materialidade e autoria dos apelantes.

Outrossim, a defesa de Antônio Valdo de Paula almeja a redução da pena-base no mínimo legal, a exclusão da causa de aumento em relação a interestadualidade, o reconhecimento da causa de aumento do art. 33,§4º e o direito de recorrer em liberdade.

O Magistrado quando da dosimetria da pena assim o fez,
verbis
:

“Quanto à
personalidade, conduta social, culpabilidade, consequências
,
antecedentes
e
motivos,
nada há em desfavor produzido nos autos.

No que tange às
circunstâncias,
identifica-se que os réus praticaram o fato em concurso de pessoas.

O ordenamento jurídico penal
agrava
a pena de delitos praticados em concurso de pessoas, como, por exemplo, art. 155, §4º, inc. IV e art. 157, §2º, inc. II, ambos do CP, bem como o art. 288, CP. [...]

Assim, em razão do
concurso de pessoas
, elevo a pena de ambos em
1/8 (um oitavo)
.

O
comportamento da vítima
não deve ser analisado em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, verifico terem sido apreendidos um total de
47 (quarenta e sete) tabletes, pesando massa bruta total de 48,825 Kg (quarenta e oito quilogramas e oitocentos e vinte e cinco gramas) de cocaína
, quantitativo bem superior à média de apreensões nesta comarca.

Portanto, em razão da expressiva
quantidade
de entorpecentes apreendidos, bem como sua natureza (cocaína), e, ainda, a preponderância destas circunstâncias específicas do art. 42, da Lei n. 11.343/06, elevo a pena-base de ambos os acusados em
2 (dois) anos
, em sede das circunstâncias específicas.

Destaco que a valoração do
quantum
atribuível a cada circunstância judicial insere-se no campo da discricionariedade vinculada do juiz que, ao analisar as peculiaridades do caso em concreto, pode realizar a devida majoração dentro das balizas fixadas pelo legislador, conforme já destacado pelo Superior Tribunal de Justiça:[...]Ponderando tais elementos conforme a
necessidade
e a
suficiência
para a
reprovação
e
prevenção
do crime, subordinadas ao princípio da
culpabilidade
, e utilizando o critério
qualitativo
e
quantitativo
, fixo a pena-base

em
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a
pena provisória
.

Presente a
atenuante da confissão
espontânea em relação ao acusado
Antônio Valdo de Paula.
Igualmente presente a
agravante da reincidência
, já que ele responde ao executivo de pena n. 0012646-78.2018.8.22.0501, que executa a pena de 2 (dois) anos de reclusão pelo delito tipificado no art. 14, da Lei n. 10.826/03, com trânsito em julgado em 22/08/2018.

Assim, quanto ao acusado
Antônio Valdo de Paula

compenso tanto por tanto
a confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Ao corréu
Otoniel Francisco Sousa da Silva
não identifico a incidência de nenhuma circunstância atenuante.

Por outro lado, presente a
agravante da reincidência
, eis que ele responde ao executivo de pena n. 7000268-75.2020.8.09.0011, em razão de condenação definitiva à pena de 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, por condenação pelo art. 33, § 4º c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06, com trânsito em julgado em 06/06/2018, pelo que elevo sua pena de 1/6 (um sexto).

Posto isso, fixo a pena provisória do acusado
Antônio Valdo de Paula
em
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
e a do acusado
Otoniel Francisco Sousa da Silva
em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a
pena definitiva
.

Ambos os denunciados
não
fazem jus à causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei 11.343/06, eis que a
reincidência
; a
quantidade elevada de drogas (quase 50Kg)
; a existência de
concurso de agentes
, bem como além da
prática do crime sob promessa de pagamento
, são circunstâncias revelam concretamente a gravidade em concreto da conduta e a dedicação dos acusados a atividades criminosas.

Conforme Enunciado 30 da Jurisprudência do Eg. TJMT, a forma especial de acondicionamento da droga constitui fundamento idôneo para indicar a dedicação a atividades criminosas:[...]

Além do mais, a quantidade de drogas não foi o único vetor utilizado para o afastamento do privilégio, sobretudo considerando que ambos são reincidentes, o que por si só, já afasta o privilégio.

Diante disso, nego a incidência do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Por outro lado, mostra-se presente a
causa de aumento
de pena atinente à interestadualidade, eis que os elementos de provas produzidos nos autos, notadamente os depoimentos dos Policiais Rodoviários inquiridos em juízo demonstram claramente que a droga iria até a cidade de Aragarças-GO, e de lá o acusado
Otoniel Francisco Sousa da Silva
a levaria até seu destino final.

Além disso, os próprios
tickets
e bilhetes de passagens de ambos os acusados apresentam como destino final a cidade de Aragarças/GO (ID 89711515 – Otoniel e ID 89711516 – Antônio)

Não obstante não transposta a fronteira entre os Estados da Federação, a mera intenção de pulverização da droga em outro estado atrai a incidência da majorante, conforme enunciado de súmula n. 587, do Superior Tribunal de Justiça:

Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da lei 11.343/06
é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
.

Assim, majoro a pena de ambos os acusados em
1/6 (um sexto).

Destarte, fixo a
pena definitiva
do acusado
Antônio Valdo de Paula
em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão,
e a do acusado
Otoniel Francisco Sousa da Silva
em
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.”

Como se vê, o juízo
a quo
agiu com acerto ao fixar a pena-base em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, porquanto além de valorar negativamente em 1/8 a circunstancia judicial por ter sido praticado o delito em concurso de pessoas, pesa sobre os apelantes a exacerbada quantidade e nocividade da droga apreendida (
47 tabletes com massa bruta total de 48,825 Kg de cocaína)
,
o que revela um potencial disseminador acentuado aos usuários, traduzindo inequívoca censurabilidade que agrava a sua conduta, a justificar o aumento em 2 (dois) anos.

Sobre a questão, é sabido que o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente.

Destaco que “a
confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
” (STJ, AgRg no AREsp 843303/PR).

Portanto, o aumento da pena em 02 anos de reclusão para o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas de forma, cuja pena em abstrato varia de 5 a 15 anos, se mostra razoável e proporcional, visto que o grau de acréscimo não esta ligado a nenhuma fração predeterminada por lei, mas sim pela discricionariedade do juiz, de acordo com cada caso concreto.

Nesse sentido:

“[...] 2
. Hipótese em que as instâncias ordinárias elevaram a pena-base em 2 anos, com fundamento na expressiva quantidade de droga apreendida - 184kg de maconha - consoante autoriza o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e não se mostra desproporcional, levando-se em conta as penas máximas e mínimas cominadas ao delito de tráfico de drogas.
3. Não há falar em um critério matemático estabelecido pela jurisprudência desta Corte para aferição de cada vetorial negativa, há julgados que reputam justificada a fixação de índice de aumento em 1/8 por circunstância desfavorável (a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador), e, nos casos de tráfico de drogas, até elevações maiores com base na expressiva quantidade de droga, elemento prevalente na dosimetria penal - conforme dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo regimental não provido
.(STJ - AgRg no HC: 724330 MS 2022/0045794-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022)”(destaquei)

Em relação ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, não se pode olvidar que para fazer
jus
à aplicação da causa de diminuição referida, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no art. 33, § 4º da Lei Antidrogas, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Com efeito, da análise aos autos, verifica-se que o magistrado deixou de aplicar o privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 em favor do apelante, por entender que ele não preenchia os requisitos para a concessão da referida benesse, especialmente em razão da quantidade de droga que lhe foi confiada para o transporte, entendendo que por esse motivo o apelante integra organização criminosa.

Ao exame dos requisitos exigidos, vê-se que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Dessa forma, interpretando o dispositivo legal em comento, mantenho o entendimento de que o
modus operandi
dos acusados denota que estava a serviço de organização criminosa, impedindo a aplicação da causa de diminuição de pena.

Sobre o tema:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, V DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DA TRANSPOSIÇÃO DAS FRONTEIRAS DO ESTADO – DESTINO FINAL RATIFICADO EM JUÍZO PELOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS

FEDERAIS QUE REALIZARAM A APREENSÃO DO ENTORPECENTE – PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 2. RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR – VIABILIDADE – NEGATIVAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA (APROXIMADAMENTE 149 KG DE COCAÍNA) NOS MOLDES DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS – 3. EXCLUSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/2006 – PROCEDÊNCIA – EVIDÊNCIA DE QUE O ACUSADO SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS PELA EXORBITANTE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE; PELO EXERCÍCIO DO PAPEL DE MULA; PELA MODIFICAÇÃO DO VEÍCULO PARA O MATERIAL ILÍCITO E DEMAIS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PREQUESTIONAMENTO –– APELO MINISTERIAL PROVIDO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1 – É desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação para incidência da majorante descrita no art. 40, V, da Lei n.º 11.343/06, sendo suficiente a demonstração inequívoca do intuito de realizar o tráfico interestadual,tal como na hipótese, em que se deve dar relevo à palavra dos policiais rodoviários federais que ratificaram em juízo o destino final da droga, confidenciada pelo réu no momento da apreensão dos mais de 148kg de cocaína; 2 – A dosagem da reprimenda é atividade judicial que se consubstancia em 3 (três) estágios, e cada um deles necessita ser convenientemente motivado, sob pena de afrontar o princípio da individualização da pena.

No caso, evidenciado desvalor na primeira etapa dosimétrica da natureza e da significativa quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 149 quilogramas de cocaína), fica autorizado maior destaque da sanção basilar aplicada na sentença, a teor do disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/06; 3 –
Viável o não reconhecimento da causa redutora de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, diante da quantidade significativa de entorpecente apreendido em poder do acusado [quase 149kg de cocaína], o que denota traficância de larga escala, pois, as grandes apreensões de drogas possuem elevado valor econômico.

Ademais, o entorpecente encontrava-se dividido em catorze porções e adredemente escondidos no pneu de estepe e tanque de combustível do veículo conduzido pelo apelado, tudo com a finalidade óbvia de obstar a descoberta da empreitada criminosa, circunstâncias que afastam qualquer indicativo de que se tratava de pessoa iniciante ou amadora na prática criminosa; 4 – A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais”
(TJ-MT, Apelação Criminal n. 00002290820198110035, Relator: Gilberto Giraldelli, Data de Julgamento: 26.8.2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25.2.2021) Destaquei.

Quanto à causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, entendo ser imperiosa a sua manutenção no caso, já que um dos apelantes confessou em juízo que seria remunerado para transportar a droga apreendida no município de Barra do Garças/MT com destino à Aragarças/GO, o que foi corroborado pelo Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal elaborada pelos policiais rodoviários federais responsáveis pela abordagem (Id.157402074).

Como se vê, não existe qualquer mácula na dosimetria de pena aplicada pelo judicante, devendo o
decisum
deve ser mantido. Aliás, o quantum aplicado atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.

Por fim, o apelante requer o direito de recorrer em liberdade. Contudo, razão lhe assiste, porquanto a decretação da prisão final em regime fechado fixado na sentença traduz a própria manutenção de garantia de ordem pública, devido ao grande número de provas e indícios apresentados nos autos, senão vejamos:

“Do direito de recorrer em liberdade

Considerando a quantidade elevada de entorpecentes; a realização do crime sob promessa de pagamento; a prática do tráfico visando atingir outro Estado da Federação, bem como a reincidência de ambos, permanece presente o fundamento da necessidade de prisão para fins de
garantia da ordem pública,
pelo que
nego
aos acusados o direito de recorrerem em liberdade.”

Na hipótese, conforme restou consignado na decisão emanada pelo juízo de primeira instância a manutenção da custódia cautelar do réu, estão presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

De acordo com a jurisprudência do STJ, “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva
” [STJ. AgRg no RHC 165242 / MG. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 15/6/2022].

Destarte, a negativa do direito de recorrer em liberdade mostra-se adequada e justa para a espécie, sendo de rigor ratificá-la.

Com essas considerações
,

nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023